Tribunal: STF
Processo: ARE 1564913
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo interpôs agravo (eDoc 38) contra decisão em que a 3a. Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 30), à anotação de perda superveniente do objeto causada pela prolação de sentença no feito principal, julgou prejudicado o recurso extraordinário manejado em sede de cumprimento de sentença de ação de expurgos inflacionários.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a superveniência de sentença na ação de execução não acarreta a perda de objeto do agravo - do qual tirado o extraordinário -, porquanto remanesce o interesse recursal consistente em reverter a decisão que determinar a realização do pagamento impugnado.



    No recurso extraordinário, foram alegadas as seguintes matérias: (a) ausência de fundamentação do acórdão, o que vulnera o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; (b) infringência à cláusula de reserva de plenário (art. 97); e (c) ilegitimidade das entidades associativas (inciso XXI do art. 5º), pois o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva haveria sido apresentado por pessoas naturais sem vínculo associativo com o IDEC.



    É o breve relatório. Decido.



    Reputo subsistir interesse recursal, a despeito da superveniência da prolação de sentença no feito principal.



    A execução fora extinta em razão da satisfação do crédito pelo devedor, conforme previsto no inciso I do art. 794 da Lei Adjetiva Civil vigente ao tempo de prolação da correspondente sentença. Ocorre que tal ato decorrera da determinação judicial em face da qual o ora recorrente vem desde o início se insurgindo. Dessa forma, remanesce o interesse recursal.



    Todavia, a mim me parece inviável a abertura da instância extraordinária por fundamentos diversos daqueles consignados na decisão prolatada pela 3a. Vice-Presidência do tribunal estadual.



    No âmbito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses que desautorizam o trânsito do recurso ora em análise:



    A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 548.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.



    ARE 901.963, Tema 848, relator Ministro Teori Zavascki



    .................................................................................................................



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    AI 791.292 QO, Tema 339, relator Ministro Gilmar Mendes



    O acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas nas razões recursais.



    A alegada violação ao art. 97 da Constituição, atinente à Cláusula de Reserva de Plenário, não foi objeto de apreciação pelo Colegiado de origem, nem suscitada em embargos de declaração, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido: ARE 1.164.481-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    Esta Corte não admite o chamado prequestionamento implícito.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autoriza a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto esta Corte já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo nessas hipóteses.



    Tal o contexto, era mesmo inviável a abertura da instância extraordinária, ainda que por fundamentos diversos daqueles anotados na decisão agravada.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente